Tribunal: TJDFT
Processo: 0714645-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Correta se mostra a determinação de apresentação de comprovante da regularidade da representação processual das partes integrantes de termo de acordo celebrado extrajudicialmente, juntado aos autos para fins de homologação.
2. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
3. Verificado que, a despeito de ter sido facultada ao autor a apresentação de emenda à inicial, a determinação judicial não foi cumprida na forma determinada, a extinção do processo, sem resolução do mérito, não configura afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da solução do mérito da demanda, nem tampouco das disposições contidas no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.